Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706282-53.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE MARIA RIBEIRO ALVES APELADO: ZARIFA CHAHINE, ESPÓLIO DE JAMIL YOUSSEF CHAHINE E SUCENA WEHBE CHAHINE REPRESENTANTE LEGAL: ZARIFA CHAHINE D E S P A C H O Considerando o pedido de gratuidade de justiça aviado no recurso (ID no 16964284 – pág. 2), desprovido da efetiva comprovação formal/material de miserabilidade, bem ainda a natureza do pedido, valor da ação e tudo mais que nos autos consta, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte comprove satisfatoriamente a pobreza alegada ou recolha o preparo do recurso, dada a modicidade das referidas custas, na forma do artigo 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil, é dizer, em dobro. Em Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator